Tribunal: TJBA
Processo: 8004219-41.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004219-41.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA e outros Advogado(s): DIANE NASCIMENTO BOMFIM, GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM, JOANITO GONCALVES BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA (ESTADO DA BAHIA). MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXTENSÃO DA GAPJ AOS INATIVOS, NAS REFERÊNCIAS IV E V. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXEQUENTES COM CÁLCULOS E PATRONOS DISTINTOS. PRIMEIRO EXEQUENTE. PARCELAS DEVIDAS DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. PARCELA FINAL DEVIDA ATÉ O MÊS ANTERIOR À DATA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO. DECAIMENTO MÍNIMO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. SEGUNDO EXEQUENTE. JUROS DE MORA DESDE A DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA A SEREM APLICADOS CONFORME TEMA 810/STF E 905/STJ. RETIFICAÇÃO. DECAIMENTO MÍNIMO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM ARCADOS PELO EXECUTADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. 1- O título judicial exequendo foi proferido por esse Egrégio Tribunal de Justiça através do Mandado de Segurança tombado sob n° 8004219-41.2019.8.05.0000, o qual concedeu a segurança requerida pelos impetrantes. Verifica-se que existiu irresignação quanto ao valor dos cálculos apresentados pelos exequentes, os quais apresentaram planilhas de cálculos por advogados distintos. 2- Quanto ao primeiro exequente, é sabido que o reconhecimento do direito à percepção de verbas remuneratórias, ocorridas em sede de mandado de segurança, deve ter por termo a quo a data da impetração do mandamus, não operando efeitos pretéritos. Assim, ocorrida a impetração do writ em 12/03/2019, somente são devidas as verbas a partir da impetração, o que leva ao acolhimento da impugnação neste ponto, haja vista que o exequente nos seus cálculos considerou a incidência de todo o mês de março/2019. 3- O Estado alega que houve cumprimento da obrigação de fazer na folha de pagamento de Ago.2020 retroativo a Jul.2020, o que não foi observado pela parte contrária, a qual requer parcelas até Jul.2022. Tendo em vista que o próprio exequente já havia afirmado em petição de ID 9824935 que foi implementada a gratificação em agosto de 2020, retroativa a julho de 2020, conforme fez prova no contracheque de ID 9824950, deve assim ser ajustado nos termos em que requerido pelo impugnante. 4- Em relação às retenções a título de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária, no caso dos autos, o rendimento a que tem direito a exequente se deu em razão de uma determinação judicial e, com isso, a retenção do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária só ocorrerá quando do efetivo pagamento do valor devido. 5- Termo inicial dos juros de mora, que devem incidir apenas a partir da data da notificação/citação inicial da autoridade impetrada, em 08 de abril de 2019, conforme registro de ciência da Procuradoria. Quanto ao percentual a ser utilizado para cálculo dos juros de mora, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 e do Superior Tribunal no Tema 905, no sentido de que o cômputo de juros moratórios deve ser realizado pelo percentual da caderneta de poupança. 6- Quanto ao segundo exequente, os cálculos devem ser retificados tão somente quanto aos juros de mora, levando-se em conta as mesmas considerações utilizadas para o primeiro exequente. 7- Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004219-41.2019.8.05.0000, em que figuram como exequentes/impugnados ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA e MANOEL BISPO DOS SANTOS NASCIMENTO e como executado/impugnante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, 28 de Abril de 2022.